Tribunal: TJDFT
Processo: 0712775-46.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. AMEAÇA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito do processo penal, a gravação ambiental e a gravação de conversa telefônica realizadas por um dos interlocutores constitui prova lícita. Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.
2. Ainda quando se constata a ocorrência de ato processual eivado de ilegalidade, o que não existiu no caso dos autos, não se reconhece nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo.
3. Não vinga o pleito absolutório, se a condenação está fundamentada em conjunto probatório sólido, especialmente as declarações firmes da ofendida, corroboradas pelas das testemunhas.
4. Recurso conhecido e desprovido.